Tribunal: TJDFT
Processo: 0712459-88.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DA OPERAÇÃO. NÚMERO INTERNO. DIVERGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO.
1. Conforme o Decreto-Lei no 911/1969, são documentos indispensáveis para a propositura da ação de busca e apreensão o instrumento de contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora.
2. A notificação extrajudicial enviada com a numeração de contrato diversa da constante do instrumento assinado pelo devedor não atende a sua finalidade, qual seja, dar ciência da existência da dívida, da sua origem e do seu vencimento.
3. O descumprimento da emenda à inicial determinada pelo Juízo implica indeferimento da petição inicial, uma vez que a comprovação da mora é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária.
4. Negou-se provimento ao recurso.